Tribunal: TJES
Processo: 5018544-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018544-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

AGRAVADO: MATHEUS DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CABIMENTO RECURSAL PARCIAL: NÃO CONHECIDA. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO DE AJUDA MÚTUA. EQUIPARAÇÃO A CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO SERVIÇO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. PRERROGATIVA DE ESCOLHA DO FORO PELO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, determinou a inversão do ônus da prova, rejeitou a preliminar de incompetência territorial e encerrou a fase instrutória nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) verificar o cabimento de agravo de instrumento contra capítulo de decisão que indefere a produção de prova testemunhal; (ii) definir a aplicabilidade do regramento consumerista à relação jurídica estabelecida entre associado e associação de proteção veicular; (iii) estabelecer se a inversão do ônus da prova opera-se de modo automático na espécie; e (iv) determinar o foro competente para processar a demanda em face da existência de cláusula de eleição de foro contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Fica obstado o conhecimento do capítulo recursal concernente ao indeferimento da oitiva de testemunhas diante da taxatividade do rol legal, haja vista que a matéria não ostenta urgência decorrente de inutilidade de apreciação posterior em sede de recurso de apelação.

4. Compete ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, aferir a pertinência, a utilidade e a necessidade das diligências postuladas, rejeitando aquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias para a elucidação dos fatos.

5. Configura relação de consumo o liame entre associado e associação de proteção veicular, visto que a entidade fornece serviço continuado de amparo patrimonial contra riscos mediante contraprestação financeira periódica, amoldando-se as partes aos conceitos legais de consumidor e fornecedor.

6. A natureza jurídica sem fins lucrativos da associação mutualista não descaracteriza a atividade de fornecimento de serviços de caráter securitário no mercado de consumo.

7. Opera-se a inversão automática do ônus da prova nas demandas que versam sobre fato do serviço, incumbindo à fornecedora demonstrar a regularidade da conduta, a inexistência de defeito ou a ocorrência de causa excludente de nexo causal.

8. Nas ações fundadas em responsabilidade civil do fornecedor, detém o consumidor a faculdade de eleger o foro para a propositura da lide, prevalecendo o foro de domicílio do autor frente à cláusula de eleição contratual, visando facilitar a defesa da parte vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pronunciamento judicial que indefere a produção de prova testemunhal não comporta impugnação imediata por agravo de instrumento, devendo a matéria ser suscitada em preliminar de recurso de apelação.

2. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de proteção veicular oferecidos por associações civis mutualistas.

3. A inversão do ônus da prova decorre diretamente da lei nas hipóteses de discussão sobre fato do serviço.

4. O consumidor possui a prerrogativa de demandar no foro de domicílio do autor, restando ineficaz a cláusula de eleição de foro que importe em restrição ao amplo acesso ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: art. 10, inciso II do art. 139, inciso I do art. 355, art. 370, parágrafo 1º do art. 1.009 e art. 1.015 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil); art. 2º, art. 3º, inciso VIII do art. 6º, parágrafo 3º do art. 14 e inciso I do art. 101 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 988; STJ, AgInt no AREsp nº 1.914.269/DF, Quarta Turma, DJE 29/04/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003954-38.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, DP 27/10/2021; STJ, REsp nº 2.186.942/SC, Terceira Turma, DJEN 13/05/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.110.638/RS, Terceira Turma, DJe 15/08/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004999-43.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Cível; STJ, AgInt no AREsp nº 1.877.552/DF, Terceira Turma, DJe 02/06/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.374.840/SE, Quarta Turma, DJe 27/06/2024.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso interposto por ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018544-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

AGRAVADO:
MATHEUS DA SILVA RIBEIRO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pela
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
contra a r. decisão proferida no id. 80351438 dos autos de origem, nos autos da “Ação de Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais”, registrada sob o n. 5004770-49.2024.8.08.0021, ajuizada por
MATHEUS DA SILVA RIBEIRO
em desfavor da agravante.

Antes do exame do mérito recursal, necessário o exame de um requisito de admissibilidade em relação a um capítulo do recurso, pelo que passo a sua análise.

DO CABIMENTO

Consoante consta no relatório, a recorrente aponta que houve indeferimento imotivado da prova testemunhal requerida, cuja oitiva seria imprescindível à demonstração da dinâmica do acidente automobilístico discutido na demanda originária.

Entretanto, esse capítulo não deve ser enfrentado por esta via, carecendo de cabimento.

Friso que a agravante foi instada a se manifestar sobre o cabimento, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, porém, quedou-se silente.

Sabe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 988, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso dos autos, trata-se de irresignação sobre oitiva de testemunhas, sendo inaplicável o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência, sendo possível a discussão em preliminar de apelação, na forma do artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil.

Acerca do cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal, vejamos os precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio . 2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito) . 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1914269 DF 2021/0178367-2, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ART. 1015 DO CPC. DECISÃO QUE DETERMINA A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL TEMA 988. NÃO APLICAÇÃO. 1. - No caso, o agravo de instrumento foi interposto em razão de decisão que determinou a “realização de uma nova perícia com especialista em ortopedia”, não sendo aquele recurso admitido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/adequação. 2. - Não há no rol do art. 1.015 do CPC previsão de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão em processo de conhecimento que defere a produção de nova prova pericial. 3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em precedente qualificado sob o Tema n. 988 que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, contudo, a determinação de produção de nova prova pericial não configura nenhuma situação de urgência da qual decorra “inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 4. - A dilação do procedimento com a produção de nova prova técnica não gera nenhum gravame para o recorrente, valendo lembrar que o direito à produção de provas deve ser prestigiado. 5. - Agravo interno desprovido. (AI nº 5003954-38.2021.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 3ª C. Cível, DP 27/10/2021, TJES).

Para além desse ponto, considerando que a agravante sustentou o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral, esclareço que, por ser o juiz o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos dos arts. 139, inciso II, e 370 do Código de Processo Civil, zelar pela condução eficiente do processo e promover a adequada instrução do feito. Nesse contexto, compete-lhe verificar, com base nos elementos constantes dos autos, a pertinência, a utilidade e a necessidade das provas requeridas, sendo-lhe autorizado indeferir aquelas que considerar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias à elucidação dos fatos controvertidos.

Dito isso, o capítulo do recurso não deve ser conhecido.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO
do capítulo recursal atinente à oitiva de testemunhas.

É como voto.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 16743151), a agravante alega que é indevida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois é associação civil sem fins lucrativos, que atua em sistema de proteção veicular por ajuda mútua, sem se caracterizar como fornecedora de serviços.

Defende que não se configura relação de consumo entre as partes, razão pela qual também é incabível a inversão do ônus da prova, sobretudo diante da ausência de demonstração de hipossuficiência técnica ou dificuldade probatória por parte do agravado.

Aponta que o Juízo de Guarapari, onde tramita o processo de origem, é incompetente para o processamento e julgamento da ação, uma vez que se aplica ao caso o foro de eleição formulado entre as partes, qual seja, Cariacica/ES.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a produção probatória, o afastamento do diploma consumerista ao caso e o afastamento da inversão do ônus da prova.

Apesar de intimado para apresentar contrarrazões, houve o decurso do prazo sem manifestação do agravado, conforme certidão do id. 19658031.

Muito bem.

A ação de origem versa sobre pedido de indenização proposto pelo agravado em razão da negativa de cobertura securitária após acidente automobilístico ocorrido em 03/09/2023, por volta das 03h, no cruzamento entre a Avenida Praiana e a Avenida Paris, na Praia do Morro, município de Guarapari/ES. Segundo relatado, o veículo do agravado colidiu com automóvel conduzido por terceiro, associado da agravante, sendo lavrado boletim de ocorrência e instaurado procedimento administrativo interno, que resultou na negativa de cobertura.

O d. juízo de origem proferiu decisão de saneamento que reconheceu a relação de consumo, indeferiu a prova testemunhal e o declínio de competência, bem como determinou a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

[...] DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Inicialmente, cumpre destacar que se reconhece a plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) à relação jurídica estabelecida entre as partes. Explico.

Embora a requerida se autodefina como “associação de proteção veicular” de natureza civil e mutualista, é incontroverso nos autos que a atividade por ela exercida consiste, em essência, na prestação de serviço continuado de proteção patrimonial mediante remuneração mensal, com promessa de cobertura de danos decorrentes de sinistros automobilísticos.

Neste sentir, a análise do contrato de adesão firmado com o autor evidencia a existência de cláusulas padronizadas, adesão unilateral pelo consumidor e contraprestação financeira periódica (mensalidade), o que equipara materialmente essa relação ao contrato de seguro tradicional. Tal configuração desvirtua o caráter genuinamente associativo, colocando a ré na posição de fornecedora de serviços, nos moldes do art. 3º do CDC.

O autor, por sua vez, se enquadra na definição legal de consumidor (art. 2º, CDC), pois é destinatário final do serviço contratado, sem qualquer ingerência na formulação ou execução da política de gestão do risco mutualista.

Trata-se, portanto, de relação de consumo por equiparação material, já reconhecida amplamente pela jurisprudência pátria.

Portanto, RECONHEÇO a incidência do CDC ao caso concreto, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes.

Neste mesmo passo, à luz do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e considerando: a verossimilhança das alegações do autor, embasadas em documentos que indicam a ocorrência de sinistro e negativa de cobertura; a hipossuficiência técnica do consumidor, em contraste com a estrutura organizacional e informacional da ré; bem como a natureza da controvérsia, centrada em cláusulas contratuais e elementos técnicos relacionados à dinâmica do acidente e à justificativa da negativa de cobertura.

DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor do demandante.

Com isso, caberá à parte ré comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo requerente, especialmente no que se refere à suposta culpa exclusiva do autor pelo acidente e à regularidade da cláusula excludente de cobertura.

Ressalte-se que a inversão ora determinada busca restabelecer o equilíbrio na relação processual, assegurando ao consumidor o pleno exercício de seu direito à prova, conforme preceituam os princípios da vulnerabilidade do consumidor, do acesso à justiça e da boa-fé objetiva.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A parte ré suscita, preliminar de incompetência territorial deste Juízo, ao alegar que não se trata de relação de consumo e que, por isso, o foro competente não seria o do domicílio do autor e sim, aquele firmado no contrato com cláusula de eleição de foro. Todavia, tal alegação não merece prosperar.

O contrato firmado entre as partes apresenta todos os elementos caracterizadores de uma relação de consumo, conforme dispõe o art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), sendo o autor destinatário final do serviço contratado, e a ré uma entidade fornecedora de serviços, com atuação organizada e profissional na oferta de proteção veicular ao público em geral.

Ainda que a ré se autodefina como associação civil sem fins lucrativos, o serviço ofertado reproduz, na prática, uma típica relação de seguro, com promessas de cobertura patrimonial mediante pagamento periódico, de forma padronizada e massificada.

Por conseguinte, restando reconhecida a incidência do CDC, a competência territorial para propositura da ação é disciplinada pelo seu art. 101, I, segundo o qual, nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de serviços, o foro competente é o do domicílio do consumidor.

No presente caso, o autor é residente em Guarapari/ES, sendo este o foro de propositura da ação. Assim, é absolutamente competente este Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES para processar e julgar a presente demanda.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de incompetência territorial suscitada pela parte ré.

DAS PROVAS

As partes se manifestaram, expressamente, sobre a fase instrutória, tendo o autor requerido, de forma subsidiária, a colheita de seu depoimento pessoal, e a ré, por sua vez, postulado a produção de prova testemunhal, especialmente com oitiva do terceiro envolvido no sinistro, além de reiterar os fundamentos defensivos constantes da contestação.

Contudo, após detida análise dos autos, este Juízo entende ser desnecessária a abertura de fase instrutória, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia for unicamente de direito ou, sendo de fato, estiver suficientemente provada por meio documental.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos são robustos e satisfatórios para o deslinde da controvérsia, a saber: Contrato de adesão à associação ré, com suas cláusulas expressas sobre cobertura, exclusão e deveres do associado (Id. 43320965); Boletim de ocorrência policial, com descrição detalhada da dinâmica do acidente (Id. 43320986) e identificação dos envolvidos; Vídeo do acidente (Id. 43320989); Comprovantes de pagamento das mensalidades e situação de adimplência à época do sinistro; Comunicações formais da negativa de cobertura, com as justificativas apresentadas pela ré (Id. 43320972).

Ressalte-se que os fatos centrais da demanda, contratação do serviço, ocorrência do sinistro, negativa de cobertura e fundamentação contratual invocada pela ré, são todos documentados e incontroversos em sua materialidade.

Por conseguinte, a controvérsia reside, fundamentalmente, na validade da cláusula excludente aplicada pela requerida e na caracterização da responsabilidade pelo acidente, o que pode ser resolvido com base na análise técnica dos documentos já constantes dos autos.

Ademais, a prova testemunhal requerida pela ré, consubstanciada no depoimento do terceiro envolvido no acidente, não tem o condão de alterar substancialmente o conjunto probatório já formado, pois este Juízo poderá aferir, com segurança, os elementos objetivos da causa (culpa, cobertura contratual, legalidade da negativa e eventual responsabilidade civil) a partir das provas já acostadas.

Assim, considerando a suficiência do acervo probatório existente, a celeridade processual e o princípio da economia processual, declaro encerrada a fase instrutória e determino o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência e reconheço a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em debate, com inversão do ônus da prova em favor do autor.

Considerando a suficiência das provas constantes nos autos, concluo pelo julgamento antecipado na forma do art. 355, I, do CPC.

Intimem-se as partes e após, promova a conclusão para julgamento.

De plano, entendo que não há razões para modificar o posicionamento exposto na decisão do id. 16799480, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende haver relação de consumo entre associado e associação de proteção veicular, que apenas gerencia um sistema de auxílio mútuo entre os membros, utilizando das contribuições para cobrir o sinistro. Sobre a questão:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COBERTURA NEGADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO A FAVOR DO CONSUMDIOR. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS QUE LIMITAM INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. [...]
4. Já decidiu essa Corte que quando "a avença tem como objeto serviço de proteção veicular, é certo que a relação jurídica firmada entre as partes se encontra sob o manto do CDC".
Julgados. [...] (REsp n. 2.186.942/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos.
[...] (AgInt no REsp n. 2.110.638/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO . PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I . A relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular sem fins lucrativos e o associado, para prestar e obter proteção veicular, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II. Na hipótese, a Associação Recorrente e a Empresa Recorrida, enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, isto porque a Associação Recorrente oferece serviço de seguros para os seus associados e estes, por sua vez, usufruem do serviço prestado, na condição de destinatário final, o que caracteriza a relação de consumo, mesmo que a sobredita Associação não possua como finalidade o lucro. III . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004999-43.2022.8 .08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível)

Reconhecida a relação de consumo, é cediço que, em geral, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, pois o inciso VIII do artigo 6º traz dois requisitos a sua aplicação: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

Ocorre que, versando o caso sobre fato do serviço, a inversão do ônus da prova é automática (CDC, art. 14, § 3º) e, assim, deve a recorrente demonstrar que não houve defeito na prestação do serviço ou a existência de excludente do nexo de causalidade entre o fato jurídico descrito e o dano experimentado pelo recorrido.

No tocante à incompetência territorial, convém salientar que o inciso I do artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, visando à proteção e à facilitação da parte mais vulnerável, faculta a escolha de foro entre o seu domicílio, o domicílio do réu, no local de cumprimento da obrigação ou no foro contratual.

Em se tratando de ação ajuizada pelo próprio consumidor, cabe a ele escolher ingressar com a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, consoante entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que,
em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor .
Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1877552 DF 2021/0113159-4, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INVIABILIDADE . SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a eg . Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. "A competência territorial,
em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista .
Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes" (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 20/4/2015) . Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2374840 SE 2023/0167388-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

Diante disso, com razão o juízo
a quo
em sua decisão de saneamento, devendo a conclusão ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nessa parte,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.